Tribunal: TJES
Processo: 5010075-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Programas de Assistência Estudantil - Alimentação, Moradia, Creche, Transporte
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010075-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: ESTER BRANDEMBURG DEMONER e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. AFASTADA. ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER SOLIDÁRIO ENTRE OS ENTES ESTATAIS. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA ESCOLA. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Constituição Federal de 1988 assegura ao aluno da escola pública o direito ao transporte escolar, como forma de facilitar seu acesso à educação, prescrevendo em seu art. 208, inciso VII, que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009).

2.

Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/96), igualmente, prevê o direito do aluno no uso do transporte escolar, determinando a competência aos estados e aos municípios em garantir o transporte para os alunos de suas respectivas redes de ensino, dispondo em seu art. 3º que “cabe aos estados articular-se com os respectivos municípios, para prover o disposto nesta lei da forma que melhor atenda aos interesses dos alunos”.

3.

O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEDU), fornece o transporte escolar gratuito para os estudantes do ensino fundamental residentes prioritariamente em área rural para a escola pública estadual mais próxima de sua residência, como garantia de acesso à educação e de permanência no processo de escolarização até a sua conclusão, garantindo, portanto, o cumprimento das obrigações previstas no art. 205 e no art. 208 da CF/1988 e do inciso VII do artigo 10 da LDB, Lei n.º 9.394/96, acrescido pela Lei n.º 10.709/2003.

4.

Quanto ao argumento de perda superveniente
de interesse, porquanto a autora fora transferida de escola, por interesse dos genitores, não sendo mais aluna da Rede Estadual de ensino, tenho que a alegação deverá ser objeto de
apreciação do primeiro grau de jurisdição, no qual poderá ser ampliado, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

5.

Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010075-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
;

AGRAVADO(S):

E. B. D.; MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, no intuito de reformar a decisão acostada em cópia no Id. 3545005,

proferida no curso da
Ação Ordinária
movida por
E. B. D.
, menor absolutamente incapaz, representada por seu genitor DIEMES DEMONER, a qual deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que os réus, no prazo de 45 (quarenta e cinco dias), forneçam à requerente transporte de sua residência até a “Escola Córrego Queixada” no período escolar, sob pena de multa por dia de descumprimento no valor de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id. 3544860), o Agravante requer a reforma do
decisum
, sob o argumento de que, em síntese, (i) a competência para efetivar o transporte do Requerente é do Município requerido e não do Estado do Espírito Santo, razão pela qual requer a sua imediata exclusão da lide, ou subsidiariamente, que sua responsabilização seja limitada à competência de atuação material do Estado, que no caso, se esgota com a transferência de recursos necessários à contratação dos serviços; bem como, indica (ii) a perda superveniente de interesse, alegando que a autora fora transferida de escola, por interesse dos genitores, não sendo mais aluna da Rede Estadual de ensino.

Ab initio
, insta registrar que a
Constituição Federal de 1988 assegura ao aluno da escola pública o direito ao transporte escolar, como forma de facilitar seu acesso à educação, prescrevendo em seu art. 208, inciso VII, que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde (redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009).

Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/96), igualmente, prevê o direito do aluno no uso do transporte escolar, determinando a competência aos estados e aos municípios em garantir o transporte para os alunos de suas respectivas redes de ensino, dispondo em seu art. 3º que “cabe aos estados articular-se com os respectivos municípios, para prover o disposto nesta lei
da forma que melhor atenda aos interesses dos alunos
”.

Pois bem. Feita essa breve introdução, de imediato consigno não ser o caso de acolher a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado com relação ao dever de fornecimento de transporte público à autora.

Isso porque, como visto, constam dos autos que a estudante, criança de 11 (onze) anos de idade, apresenta quadro de retinopatia da prematuridade grau Vem AO, CID H35.1, e necessita de transporte para ir à escola, sendo que, atualmente, está
matriculada na Escola Estadual Córrego Queixada
, no 6º ano do Ensino Fundamental, a qual possui profissionais capacitados para o caso da infante.

Outrossim, conforme apontado pelo Parecer Técnico formulado pela Secretaria de Estado da Educação (SEDU) – Subgerência de Transporte Escolar (Id. 3545005), o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEDU), fornece o transporte escolar gratuito para os estudantes do ensino fundamental [...] residentes prioritariamente em área rural para a escola pública estadual mais próxima de sua residência, como garantia de acesso à educação e de permanência no processo de escolarização até a sua conclusão,
garantindo, portanto, o cumprimento das obrigações previstas no art. 205 e no art. 208 da CF/1988 e do inciso VII do artigo 10 da LDB, Lei n.º 9.394/96, acrescido pela Lei n.º 10.709/2003, de seguinte teor
:

Lei n.º 9.394/96

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:

[...]

VII – assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.

Nesse passo, com respaldo no mencionado inciso VII, do art. 10, da Lei n.º 9.394/96, resta evidente,
estando a menor matriculada em escola da rede estadual de ensino
, que a responsabilidade pelo fornecimento do transporte escolar à Agravada é do Estado do Espírito Santo, portanto, deve ser reconhecida a legitimidade passiva
ad causam
do ente estatal, ora Agravante.

Vale destacar, ainda, conforme observado no parecer ministerial, que a existência do Programa Estadual Escolar – PETE/ES, responsável pela transferência de recursos aos municípios, não afasta a responsabilidade solidária entre o Estado do Espírito Santo e o Município de São Gabriel da Palha quanto ao dever de garantir o pleno acesso à educação.

Por derradeiro, quanto ao argumento de perda superveniente
de interesse, porquanto a autora fora transferida de escola, por interesse dos genitores, não sendo mais aluna da Rede Estadual de ensino, tenho que a alegação deverá ser objeto de
apreciação do primeiro grau de jurisdição, no qual poderá ser ampliado, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A partir dessas considerações, depois de aferir a pretensão deduzida pela Agravada com os fundamentos expostos na decisão recorrida, entendo que a decisão que concede ou denega pedido de antecipação de tutela é adstrita ao livre convencimento do julgador, valendo-se do seu bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva prescrita no art. 300 do CPC, de modo que este
decisum
só deve ser alterado quando eivado de patente ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade, o que não é o caso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL.CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO, EM PRAZORAZOÁVEL, DAS EMBALAGENS DE PRODUTOS POSSÍVEIS DE SEREM CONFUNDIDASCOM AS UTILIZADAS POR MARCA CONCORRENTE. POSSIBILIDADE. REEXAME DEPROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. A antecipação de tutela, nos moldes do disposto no artigo 273 do Código de Processo Civil, constitui relevante instrumentário de que dispõe o magistrado para que, existindo prova inequívoca e verossimilhança das alegações, dentro de seu prudente arbítrio preste tutela jurisdicional oportuna e adequada que, efetivamente,confira proteção ao bem jurídico tutelado, abreviando, ainda que em caráter provisório, os efeitos práticos do provimento definitivo. [...] (AgRg no Ag 658.931/SC, Rel. Ministra MARIA ISABELGALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 31/08/2011) 5. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 1306690 SP 2011/0245390-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/04/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2012).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)